Tribunal: TJSP
Processo: 1003249-40.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – LESÃO NO JOELHO ESQUERDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA OBREIRA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE DE TRABALHO – Não havendo prova do noticiado acidente típico, não há como estabelecer o liame entre a sequela e o labor, sendo indevida a indenização acidentária – Sentença mantida – Recurso desprovido.